Tribunal: TJSP
Processo: 0003878-03.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003878-03.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante WILLIAN
RIBEIRO DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003878-03.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 2/5
VOTO no 17.057(2)
APTE: WILLIAN RIBEIRO DE BRITO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara do Júri da Comarca de Itapevi
MAGISTRADA: Carolina Hispagnol Lacombe

Homicídio simples na modalidade tentada

Conjunto probatório suficiente a roborar a opção
do Tribunal do Júri pela condenação
Pena-base

Circunstâncias
judiciais
desfavoráveis Recrudescimento Necessidade
Inteligência do artigo 59 do Código Penal.
Tentativa Réu que atinge a vítima na cabeça e
na mão, provocando-lhe lesões corporais de
natureza
leve

Redução
intermediária
consentânea.
Regime prisional fechado Subsistência.
Apelo defensivo improvido.
Inconformado com a respeitável decisão do E. Tribunal
do Júri da Comarca de Itapevi, que o condenou, por infração ao artigo 121,
“caput”, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 04 anos de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, interpôs, Willian Ribeiro de Brito,
recurso de apelação postulando, sob o argumento de que manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão, a absolvição, visto que agiu, o réu,
acobertado pela excludente da legítima defesa. Em pleito subsidiário, requereu
sejam sopesadas, no cálculo dosimétrico, a atenuante da confissão espontânea e
a tentativa.
Expedido, ao ensejo da prolação da sentença, em favor
do réu, alvará de soltura clausulado.
O recurso foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
Declarada a extinção da punibilidade, ao ensejo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003878-03.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 3/5
sentença que pronunciou o réu, a fls. 326/331, no que diz com o delito de
falsidade ideológica, por conta da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento nos artigo 107, IV, e 109, V, ambos do Código Penal.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela D. Defesa.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência, pelos autos de prisão em flagrante delito e de exibição e
apreensão e pelos laudos de exame de lesão corporal, que atestou as lesões
corporais de natureza leve suportadas pela vítima, produzidas por agente corto
contundente, e de exame de peça, que atestou a eficácia do facão empregado na
ilícita ação, somados à prova oral coligida.
Evidenciada, outrossim, a responsabilidade criminal do
apelante.
Inquirido, o guarda municipal Fabiano disse que
passavam pelo local, a certa altura recebendo informes, de populares, no sentido
de que certo indivíduo havia sido 'vítima de um facão'. Dirigiram-se, ele e sua
equipe, ao palco dos acontecimentos, deparando-se, ao aproximar-se a
ambulância, com sujeito apontado como o agressor. Em meio à confusão, a
vítima aproximou-se e deu um murro no nariz de seu algoz, ora acusado.
Encaminhado ao hospital, o réu identificou-se falsamente, constatando-se, em
pesquisa, que era foragido; o inculpado disse que ele e a vítima brigaram por
conta de cavalo; a vítima não revelou o motivo do entrevero; réu e vítima
aparentavam embriaguez concluiu.
Cícero, seu colega de equipe, apresentou versão
semelhante.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, admitiu
que agrediu o acusado, com vistas a defender-se dele, que pouco antes o
agredira com faca que trazia consigo. Deu facadas na vítima e acionou o SAMU,
voltando ao local, em adiantado estado de embriaguez. Identificou-se, em solo
policial, com nome falso, dada sua condição de foragido. 'Já fui preso e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003878-03.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 4/5
condenado pelo crime de homicídio' disse.
Moacir disse que no dia do ocorrido a vítima foi atacada
pelo réu após impedir que ele agredisse criança presente no local. O réu golpeou
a vítima com facão, em duas oportunidades realçou.
Em sua oitiva, a vítima Cláudio declarou que no dia dos
fatos participavam, o réu e ele, de festa, a certa altura agindo para impedi-lo de
atingir criança de oito anos de idade, presente no local, com facão que trazia
consigo. Ao buscar defender a criança, foi golpeado pelo inculpado, o qual lhe
disse que buscava acertar o infante. Encaminhado ao hospital, foi socorrido e
liberado sem risco de morte sublinhou.
Em Plenário, nada de novo foi acrescentando que
alterasse o quadro probatório.
As decisões do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos
crimes dolosos contra a vida, só comportam revisão quando manifestamente
contrárias às provas dos autos, o que não se depreende da decisão hostilizada,
que espelhou a opção dos integrantes do Conselho de Sentença por vertente
plausível de prova, não deixando margem para dúvidas sobre o ocorrido.
Firme o entendimento de que decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não
tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a
justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao
contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de
convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
(TJSP, Apelação no 227.259-3/8, rel. Canguçu de Almeida, RT 746-580).
Nesse sentido, precedente do Col. Superior Tribunal de
Justiça: “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra
inteiramente divorciada da prova existente no processo (REsp 1209829/MS, 5a
Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, j. 16/12/2010, DJe 1o/02/2011)”.
Daí concluir-se que essa decisão não afronta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003878-03.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 5/5
evidência dos autos, espelhando a opção dos integrantes do Conselho de
Sentença por vertente plausível de prova, não deixando margem para dúvidas
sobre o ocorrido.
Patente o dolo do apenado que, impedido pela vítima
de agredir criança presente no palco dos acontecimentos, veio a golpeá-la, em
duas oportunidades, com o facão que trazia consigo, não a levando a óbito por
circunstâncias alheias a sua vontade, a saber, o socorro eficaz a ela prestado,
com encaminhamento e tratamento em dado hospital.
A reprimenda não merece censura.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis, certo que o
acusado perpetrou a ignóbil prática valendo-se de sua condição de foragido da
Justiça, autorizam, na fase inicial do cálculo dosimétrico, a exasperação levada a
efeito, consentâneo o patamar eleito.
Reconhecida a tentativa, nada a alterar no patamar de
redução eleito, à conta de metade, visto que o réu atingiu a vítima na cabeça e
em uma das mãos, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.
O regime prisional aberto fica inalterado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
WILLIAN RIBEIRO DE BRITO, preservando-se, na íntegra, a respeitável decisão
do E. Tribunal do Júri da Comarca de Itapevi.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator